Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. TERRACAP. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDAS E DANOS. CLÁUSULA EXPRESSA. SEGURANÇA JURÍDICA. PACTA SUNT SERVANDA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EQUIDADE. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge a controvérsia em saber se a requerida descumpriu a obrigação de promover a transferência do imóvel de matrícula n. 220688, conforme teria restado pactuado em contrato de compra e venda.
Discute-se também se a parte requerente tinha prévia ciência a respeito de cláusula de condição resolutiva perante a TERRACAP incidente sobre o referido imóvel.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos. 1.1. Ambas as partes apelaram. 1.2. Pretensão da ré de reforma dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença. 1.3. Pretensão da autora de reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.
2. Da preliminar de não recebimento. Dialeticidade. Rejeição. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2.2. Em que pese as alegações, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença.
3. A autora afirma que a requerida não transferiu um dos imóveis objeto do contrato, pois, na data da celebração do negócio jurídico, o imóvel estava cravado com uma condição resolutiva perante a TERRACAP, que só veio a ser cancelada em 02 de outubro de 2020. 3.1. Na certidão de ônus do imóvel consta anotação de compra e venda com condição resolutiva referente à escritura pública de compra e venda datada de 15/08/2008, lavrada no 5o Ofício de Notas de Taguatinga. 3.2. Portanto, na data da celebração do contrato, a requerente sabia, ou pelo menos tinha como saber, da situação jurídica do bem cravado com condição resolutiva pela Terracap.
4. A condição resolutiva não impede a transferência do imóvel a terceiros. 4.1. A cláusula quarta, parágrafo segundo, prevê que a compradora recebe o imóvel com a finalidade de vendê-lo para terceiros.
5. O contrato de compra e venda foi firmado em 23/08/2017. Na mesma data, a apelada firmou procuração com poderes amplos e especiais para a aquisição, venda, cessão, promessa de venda, transferência ou de qualquer forma alienação do imóvel. 5.1. A cláusula quinta do contrato firmado prevê que os compradores estão obrigados a realizar os atos necessários para a regularização dos imóveis e por sua transferência definitiva. 5.2. Também há de se levar em conta que as partes convencionaram que a autora receberia os aluguéis do imóvel até a assinatura dos bens dados em pagamento. 5.3. Assim, a requerida cumpriu com sua obrigação de realizar os atos necessários para a transferência do bem.
6. O princípio da segurança jurídica apresenta o aspecto objetivo, da estabilidade das relações jurídicas, e o aspecto subjetivo, da proteção à confiança ou confiança legítima, este último originário do direito alemão, importado para a União Europeia e, mais recentemente, para o direito brasileiro. 6.1. Insta salientar que os contratos devem ser cumpridos, assim como prevê o princípio do pacta sunt servanda. Portanto, as condições e as cláusulas estabelecidas no contrato são decorrentes de ajuste estabelecido livremente entre as partes.
7. Não havendo óbice para que as partes procedam à transferência do bem, tendo em vista que a condição resolutiva foi cancelada em 02/10/2020, deve ser mantido o contrato entabulado entre as partes em homenagem ao princípio da segurança jurídica e do pacta sunt servanda.
8. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes. 8.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015). 8.2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.
9. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 9.2. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 636.367,99) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelo patrono não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 9.3. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 9.4. No entanto, o montante de 1% fixado na sentença se mostra muito aquém do percentual legal e não corresponde ao trabalho desenvolvido na presente demanda devendo ser revisto. 9.5. Em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entendo por proporcional e suficiente a elevação da verba advocatícia para R$ 40.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, CPC.
10. Apelo da ré parcialmente provido. Apelo da autora improvido.